Tribunal: TJES
Processo: 5001193-30.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-30.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BENTO DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5001193-30.2024.8.08.0032

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
JOAO BATISTA BENTO DE CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PURO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
14739609
, que
deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora embargado, reformando a sentença para julgar procedente a ação.

Em suas razões recursais (ID.
14893725
),
o
embargante
alega que a oposição dos embargos declaratórios possui finalidade de prequestionamento, entendendo, ainda, que houve omissão no acórdão, no que concerne à alegada violação a princípios constitucionais. Pugna, portanto, pela manifestação desta Turma acerca dos dispositivos constitucionais que elenca como violados, a fim de possibilitar a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, a parte não apresentou qualquer vício no acórdão sanável pela via dos embargos de declaração. Das razões recursais, extrai-se que o embargante alega, de forma genérica, que o acórdão foi omisso por supostamente não ter apreciado eventuais violações a dispositivos e princípios constitucionais. Entretanto, tais dispositivos e princípios sequer foram mencionados em sede de contrarrazões ao recurso.

Ademais, uma vez que o embargante deixou expressamente evidente a finalidade de prequestionamento dos aclaratórios em questão, entendo que este somente apontou uma omissão, que inexiste, para que seu recurso seja enquadrado nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, resta evidente que
a parte
embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que
não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Por fim, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Inaplicável ao caso a Súmula 98 do STJ, posto que voltada ao processo comum, e, ainda, que os presentes embargos não tem como única finalidade o prequestionamento.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.